Tribunal: TJES
Processo: 0018765-89.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018765-89.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
APELADO: GELCIMAR MIRANDA SANTIAGO
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) - DANO MORAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na forma d
o art. 14, Código de Defesa do Consumidor, respondem, objetivamente, os fornecedores de serviço pelos danos causados,
à exceção da demonstração das hipóteses excludentes, previstas no § 3º, do mesmo dispositivo legal.

2.
Para a fixação do
quantum
indenizatório relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018765-89.2020.8.08.0011

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADO: GELCIMAR MIRANDA SANTIAGO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de “ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais com pedido liminar” ajuizada por GELCIMAR MIRANDA SANTIAGO, ora Apelado, em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ora Apelante.

Pela sentença de fls. 63/68v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para (a) declarar a inexistência de débito entre as partes; (b) condenar o Apelante a restituir o Apelado, de forma simples, os valores descontados do benefício previdenciário e (c) ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação às fls. 70/77, pugnando pela reforma da sentença, com o subsequente julgamento de improcedência dos pedidos autorais.

O Apelado apresentou contrarrazões às fls. 83/95, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De início, insta salientar que a relação jurídica que envolve as partes possui natureza consumerista, haja vista o expresso teor da S
úmula nº. 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que preceitua: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
à
s instituições financeiras
”.

No que toca à responsabilidade do Apelante, sobreleva salientar que a sistemática legal do Código de Defesa do Consumidor dispensa a análise acerca da culpa, dispondo o art. 14, daquele diploma normativo, que respondem, objetivamente, os fornecedores de serviço pelos danos causados, à exceção da demonstração das hipóteses excludentes, previstas no § 3º, do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese dos autos, observa-se que, na decisão saneadora de fls. 54/55, foram fixados os pontos controvertidos da demanda e estabelecido o ônus da prova, recaindo sobre o Apelante o encargo de comprovar a origem dos descontos no benefício previdenciário do Apelado.

Entretanto, embora tenha sido intimado para especificar as provas pretendidas, quedou-se inerte o Apelante, não se desincumbindo, portanto do ônus que lhe cabia, sequer carreando aos autos os contratos que comprovariam a regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do Apelado.

De outro lado, o Apelado reconhece a regularidade do empréstimo que corresponde à quantia mensal de R$ 593,65 (quinhentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos), cingindo-se a questionar a origem de outros descontos em seu benefício previdenciário, quais sejam, R$ 36,00 (trinta e seis reais), R$ 10,84 (dez reais e oitenta e quatro centavos) e R$ 20,00 (vinte reais), consoante fls. 59/62.

Nesse sentido, tenho por acertadas as razões de decidir lançadas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
ao analisar as circunstâncias fáticas da presente demanda, nos seguintes termos:

"(...)

A esse respeito, é preciso ressaltar que não há qualquer comprovação, neste caderno processual, acerca da existência dos contratos que deram origem aos aventados descontos ilícitos.

Destaco, também, que, invertido o ônus da prova, ao requerido caberia a prova de que o requerente avençou tais negócios.

É que o ônus da prova revela-se, principalmente, como regra de conduta das partes, na medida em que estabelece quem é o responsável pela produção de determinada prova.

Assim, se coubesse ao demandante comprovar a inexistência de contratação, estar-se-ia diante do que a doutrina costuma chamar de “prova diabólica”. Acerca do assunto, transcrevo, novamente, as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Note-se que não é difícil a prova de um fato negativo determinado, bastando para tanto a produção de prova de um fato positivo determinado incompatível logicamente com o fato negativo. O problema é o fato negativo indeterminado (fatos absolutamente negativos), porque nesse caso é até possível a prova de que a alegação desse fato é falsa, mas é impossível a produção de prova de que ela seja verdadeira. (Manual de Direito Processual Civil, 6 edição, Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, p. 481).

Por essa razão, como dito, e atento ao disposto no art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, procedi à inversão do ônus da prova.

Assim, seja pela inversão do ônus da prova, seja pela impossibilidade material da construção de prova negativa no caso em voga, o ônus de demonstrar a veracidade dos contratos era unicamente da parte requerida.

E, como nenhuma prova foi produzida (a não ser um extrato bancário que não provam, a meu ver, os mencionados débitos 0 vide fls. 42/43), conclui-se que assiste razão ao autor.

Neste contexto, como à autora não é dada a prova de fato negativo que não contratou, nem cabe a ela a prova da não autenticidade do documento, conforme artigo 429, inciso II, do CPC, a procedência dos pedidos é medida que se impõe.

(...)".

Tais contornos fáticos conferem substrato à tese sustentada na peça exordial acerca da inexistência dos débitos indicados, tal como reconhecido pelo MMº. Juiz de Direito
a quo.

Neste sentido mesmo sentido, entende a jurisprudência pátria:

"APELAÇÃO - ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – DESCONTOS INDEVIDOS DE PARCELAS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DEVOLUÇÃO DE VALORES – DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA – I - Caracterizada relação de consumo - Inversão do ônus da prova - Não comprovação de que a autora contraiu o débito relativo ao contrato objeto da ação - Negligência do banco réu ao descontar do benefício previdenciário da autora parcelas de empréstimo por ele não contratado - Falha na prestação de serviços - Responsabilidade objetiva do banco - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno - Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo - Art. 543-C do CPC/1973, atual art.1.036 do NCPC - Súmula nº 479 do STJ – II - Devida a restituição total dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora - Devolução que se dará de forma simples, e não em dobro, ante a inexistência de má-fé do réu – III - Dano moral caracterizado - Ainda que não haja prova do prejuízo, o dano moral puro é presumível - Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários - Indenização mantida em R$10.000,00, quantia suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes – IV – Ausente prova de que a autora se beneficiou do valor disponibilizado pela instituição financeira, incabível sua condenação ao pagamento da respectiva quantia - Decisão mantida - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do TJSP - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, pela recorrida, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC - Apelo improvido."

(TJSP; Apelação Cível 1004407-52.2018.8.26.0438; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 3ª Vara; Data do Julgamento: 29/01/2021; Data de Registro: 29/01/2021)

Por sua vez, no que pertine à condenação por dano moral, é cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Consoante bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“(...)

A indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica

(...)”.

No caso
sub examine
, entendo que o valor fixado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, a título de indenização, afigura-se condizente com as circunstâncias do caso concreto.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Por fim, na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto o eminente Relator. Sessão 30.05.23.

Sessão do dia 30.05.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator